Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010106-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA SILVA DE AVIZ - CPF: 021.017.022-07 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ORIGEM DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte. A parte reclamante buscava a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano moral, alegando desconhecer a dívida e a relação jurídica com a reclamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o comprovante de residência em nome da parte é documento indispensável à propositura da ação, justificando o indeferimento da petição inicial; (
ii
) saber se o tribunal pode aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito da demanda após a anulação da sentença; e (
iii
) saber se a parte reclamada comprovou a origem e a legitimidade do débito, tornando válida a inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que se referem às condições da ação, aos pressupostos processuais ou que se vinculam diretamente ao objeto da causa.

4. O comprovante de residência em nome da parte não é considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, pois o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, exige apenas que a petição inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes.

5. A sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ser necessária a juntada de comprovante de endereço em nome da parte reclamante, deve ser anulada.

6. A teoria da causa madura permite que o tribunal julgue o mérito da demanda imediatamente, mesmo que o juízo de primeiro grau não o tenha feito, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento e não haja necessidade de dilação probatória.

7. Documentos unilaterais, como relatórios, faturas e telas sistêmicas, podem ser considerados autênticos se não forem especificamente impugnados pela parte contrária, e podem ser admitidos como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável à propositura da ação, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial, conforme o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Documentos unilaterais apresentados pelo credor, como telas sistêmicas e faturas, são válidos para comprovar a legitimidade do débito e a relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios e não houver impugnação específica por parte do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, II, 320, 330, IV, 355, 373, I, 411, III, 1.013, § 3º, I a IV, § 4º; CRFB, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 22/11/2022; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/08/2021; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0002375-24.2021.8.16.0193, Rel. DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, 14ª Câmara Cível, j. 02/05/2022; Súmula 50/Turma Recursal; Súmula 34/Turmas Recursais; N.U 1000142-15.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 01/08/2025; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010106-47.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
REGINA SILVA DE AVIZ

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGINA SILVA DE AVIZ ajuizou reclamação em face de
BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito por suposto débito de R$ 84,47, referente ao contrato nº 14960581097375230328, que afirma desconhecer; b) não possui qualquer relação jurídica co
m a
parte
reclamada, razão pela qual entende inexistente a dívida; c) vem sofrendo constrangimentos e abalo em razão da manutenção indevida da restrição em seu nome. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito em discussão; b) fosse determinada a e
xclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que
: a) a parte
reclamante
foi intimada para emendar a inicial
com apresentação de documentos indispensáveis, mas permaneceu inerte; b) diante da ausência de regularização, a petição inicial
deve ser indeferida. Ao final,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) não possui comprovante de residência em nome próprio, motivo pelo qual juntou declaração de residência,
a qual deveria ser aceita como documento idôneo; b) a exigência de comprovante de endereço em nome próprio não
encontra amparo no art. 319 do CPC, tratando-se de formalismo excessivo que inviabiliza o acesso à justiça; c) apresentou documentação alternati
va suficiente para comprovar o endereço declinado, razão pela qual a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sent
ença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do
CPC,

a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de
indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições d
a ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

(...)
4
. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os
fundamentais/substanciais
à defesa deve
m ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos artic
ulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamen
te ao próprio objeto da demanda (...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira-se também:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057
;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Desse modo, o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do
CPC,
é necessário ape
nas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílioe a residência das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊN
CIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO
INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIG
EM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

Mesmo entendimento já manifestou esta Turma R
ecursal por meio de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REDIRECIONAM
ENTO A ENTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)
2
. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação
ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022). Desse modo, o comprovante de residência em nome da parte não pode s
er considerado documento
indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do
CPC,
é
necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Portanto, no caso dos autos, n
ão há qualquer irregularidade a ser sanada pela parte reclamante.(...) (N.U 1000142-15.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
p
ublicado
no DJE 01/08/2025)

Dessa forma, deve ser
cassada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito sob o fundamento de ser necessária a juntada de comprovante de endereço em nome da parte reclamante.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, conclui-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos, atinentes à origem da dívida, podem ser comprovados facilmente por meio de documentos e a prova testemunhal não é eficaz para esta finalidade.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Teoria
da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2
. A controvérsia resume-se a definir se, ao julg
ar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3
. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhe
ce a prescrição ou
a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4
. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em c
ognição
exauriente
- são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.
5
. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo
Villas

Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado e
m 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução,o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive
desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade
de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus d
o credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PEL
EJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1
040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e t
elas
sistêmicas
(ID 299287852/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade
do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende dem
onstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurí
dica: 1) constam transferências via PIX realizadas em nome da própria reclamante,
nas págs.
18/19 do ID 299287857/
PJe2
, a partir da conta bancária objeto da demanda; 2) os extratos indicam utilização normal da conta, com transações recorrentes; e 3) em 29/3
/2023 há o lançamento SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 0040123 no valor de R$ 84,47, resultando em saldo final zerado na mesma data.

Nesse sentido:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso
Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desd
e que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a
cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a in
existência de impugnação específica
com relação às mencionadas transações
e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
anular

a sentença objurgada e no mérito
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025